Tribunal: TJDFT
Processo: 0741621-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ALTERAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LACUNA NORMATIVA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA FAVORÁVEL AO SENTENCIADO. APLICAÇÃO RETROATIVA. PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO SEM RESULTADO MORTE. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por força do disposto no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal e no artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, tem aplicação o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, mesmo no caso de condenações com sentença transitada em julgado.
2. O inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019) estipulou o percentual para a progressão de regime de 40% aos condenados por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, que sejam primários. Por outro lado, o inciso VII do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019), menciona o percentual de 60% (sessenta por cento) para os condenados reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado.
3. A lacuna normativa dos dispositivos legais acrescentados pela Lei no 13.964/2019 deve ser interpretada de forma benéfica ao sentenciado, devendo ser aplicados, aos condenados que ostentam reincidência não específica, o percentual de 40% (quarenta por cento), para a progressão de regime, quando se tratar de condenação por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte.
4. Na espécie, o sentenciado faz jus à aplicação retroativa do artigo 112, incisos V, da Lei no 7.210/84 (com redação determinada pela Lei no 13.964/2019), por ser mais benéfica, visto que, condenado pelo crime de tráfico de drogas e outros delitos, não restou caracterizada a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado.
5. Embargos infringentes conhecidos e providos para que prevaleça o voto minoritário que negou provimento ao recurso de agravo interposto pelo Ministério Público, mantendo a aplicação retroativa do artigo 112, inciso V, da Lei no 7.210/84, com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019.